Tribunal: TJBA
Processo: 8133448-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133448-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADALBERTO CORDEIRO DE SOUZA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DEMONSTRAÇÃO DE TEMPO ÚTIL DEDICADO À SOLUÇÃO DO PROBLEMA. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em ação proposta por consumidor que pleiteava a instalação de rede de esgoto. O recorrente fundamenta seu pedido na teoria do desvio produtivo, narrando que, apesar das inúmeras tentativas administrativas — incluindo ligações, idas à concessionária e processo no Procon — o problema persistiu por aproximadamente três anos, sendo necessária a judicialização. O serviço cobrado, embora essencial, não foi efetivamente prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a perda de tempo útil do consumidor, em razão da má prestação de serviço essencial, configura dano moral indenizável à luz da teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.

A teoria do desvio produtivo reconhece que o tempo desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solucionar problemas criados por conduta abusiva do fornecedor constitui dano de natureza extrapatrimonial e, portanto, enseja compensação.
3.2. O caso concreto revela que o consumidor envidou esforços razoáveis e contínuos para resolver extrajudicialmente o problema, sem sucesso, o que demonstra a abusividade e recalcitrância da empresa.
3.3. A conduta da fornecedora, ao cobrar por serviço essencial não prestado, agrava a ilicitude e evidencia o descaso para com o direito básico do consumidor à adequada e eficaz prestação do serviço.
3.4. A indenização fixada no valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável, considerando o tempo despendido, a natureza do serviço e os princípios que regem a reparação por danos morais no âmbito das relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

i) A perda de tempo útil do consumidor, decorrente da má prestação de serviço essencial, configura dano moral indenizável com fundamento na teoria do desvio produtivo.
ii) A conduta abusiva e omissiva do fornecedor que obriga o consumidor a buscar solução extrajudicial e judicial, sem sucesso prévio, rompe o equilíbrio da relação de consumo e atrai o dever de indenizar.
iii) A indenização por dano moral deve considerar a gravidade do descaso, o tempo despendido e a natureza do serviço, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, VI; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.06.2018;
STJ, REsp 1.737.412/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.06.2018;
TJ-GO, AC 5211171-65.2021.8.09.0051, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, 10ª Câmara Cível;
TJ-MG, AC 1000022-03.5833.7.001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 01.06.2022;
TJ-SP, AC 1002222-52.2021.8.26.0562, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 22.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8133448-46.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAFAEL BISPO DOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA